Tribunal: TJDFT
Processo: 0731440-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731440-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CATIANE DO NASCIMENTO SOUZA, RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida em ação de rescisão de contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais (0000545-95.2014.8.07.0006) ajuizada por CATIANE DO NASCIMENTO SOUSA em desfavor do Banco agravante e de RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A decisão agravada, considerando inexistir determinação de instância superior e ponderando a pretensão já havia sido apreciada anteriormente, indeferiu o pedido de suspensão do processo e determinou o prosseguimento do feito quanto à liberação de valores depositados em juízo em favor do segundo agravado. Confira-se: “O réu requereu a suspensão da tramitação processual, fundamentando o pedido em agravo interno no agravo de instrumento interposto em face da decisão de ID 127196596, que indeferiu o pedido de que lhe fosse oferecido prazo para ciência e aquiescência ao acordo realizado entre as demais partes. Todavia, a questão já foi apreciada em decisões anteriores e não há determinação alguma de instância superior que determine a suspensão do andamento processual. Diante do exposto, indefiro o pedido. Prossiga-se em conformidade com a decisão de ID 125422924. ". (ID 134013555.) – g.n. A decisão anterior referenciada (decisão de ID 125422924), assim declarou: “Em análise dos autos, verifica-se que partes apresentaram termo de acordo com indicação de transferência dos valores depositados em favor do RIO AMAZONAS EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SARKIS CARMINATI ADV, CNPJ n° 15.636.123/0001-90, conforme teor da decisão de ID119622995. (...) Atribuo, pois, a esta decisão força de ofício para determinar ao gerente do Banco do Brasil a proceder à transferência da importância de R$ 29.025,07 (vinte e nove mil e vinte e cinco reais e sete centavos), demais acréscimos legais proporcionais a este valor, se houver, referente à conta judicial de no 200130164872, para Banco do Brasil, agência 1226-2, conta corrente 57122-9, em favor de SARKIS CARMINATI ADV, CNPJ n° 15.636.123/0001-90.” – g.n. No agravo, o banco requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão agravada que indeferiu a suspensão do processo e determinou o prosseguimento quanto a liberação de liberação dos valores depositados em juízo em favor do segundo agravado, e no mérito a reforma da decisão para suspender o curso do processo e o levantamento de valores, até o julgamento do mérito de agravo de instrumento interposto anteriormente (0723898-63.2022.8.07.0000). Em suas razões, o agravante alega que a parte autora e a segunda requerida formalizado acordo em suposta violação à sentença e aos seus interesses, pois formalizado sem que fosse intimado a manifestar sobre o ajuste, no qual convencionaram a liberação dos valores depositados em juízo em favor do segundo agravado. Aduziu que impugnou a decisão que homologou o acordo por meio de agravo de instrumento anterior, porém ainda prendede julgamento de mérito. Argumenta que “diante da não concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento nos autos do processo 0723898-63.2022.8.07.0000, foi prolatada decisão determinando o prosseguimento do feito, com a expedição de alvará de levantamento em favor da construtora Rio Amazonas, conforme constou no acordo entabulado”. Nesse sentido, defende a suspensão do processo e do levantamento de valores até o julgamento do agravo anteriormente interposto, no qual requereu a reforma da decisão que homologou o acordo entre os agravados (autora e a construtora), objeto do agravo de instrumento no 0723898-63.2022.8.07.0000. (ID 39492538.) É o relatório. Decido. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Com efeito, conforme ocorre na hipótese em análise, a preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). Na origem, cuida-se de ação de rescisão de contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por CATIANE DO NASCIMENTO SOUSA em desfavor de RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BANCO DE BRASÍLIA – BRB, na qual a sentença rescindiu o contrato de compra e venda firmado entre a autora e a construtora requerida. (ID 53803836.) Os agravados, a autora e a construtora, apresentaram o acordo extrajudicial (ID 117299517) informando a manutenção do contrato rescindido e requerendo que os valores depositados em juízo fossem liberados em favor da construtora para abatimento de parte do saldo devedor. O ajuste foi devidamente homologado (ID 119622995), sendo a decisão impugnada por agravo de instrumento anterior (0723898-63.2022.8.07.0000) interposto pelo ora agravante, o qual questiona a regularidade do ajuste firmado sem a sua oitiva e requerendo a suspensão do feito e liberação dos valores, ainda pendente de julgamento de mérito. Na sequência, a instituição financeira agravante reiterou pedido na origem de suspensão do processo e do levantamento de valores até julgamento definitivo daquele agravo anteriormente interposto, tendo obtivo novo pronunciamento negativo contra o qual ora se insurge. Assim, o que se verifica em verdade é que a agravante reitera pretensão já formulada em agravo anterior (suspensão do processo e do levantamento de valores por suposta irregularidade em acordo devidamente homologado), sob o argumento de que se deviria aguardar o julgamento de outro agravo anteriormente interposto (0723898-63.2022.8.07.0000). Quanto ao ponto, demonstrando a preclusão da matéria, a decisão agrava foi categórica ao afirmar que o pedido de suspensão do processo e da liberação dos valores, conforme acordo homologado, “já foi apreciada em decisões anteriores e não há determinação alguma de instância superior que determine a suspensão do andamento processual”. De fato, ao provocar nova decisão contrária aos seus interesses para viabilizar novo recurso, ressalta evidente o interesse do agravante em pretender rediscutir questão já apreciada e decidida cujo respeito se operou a preclusão, o que se revela vedado (art. 507 do CPC). Outrossim, o agravo anterior, conforme citado pelo agravante, sequer fora conhecido, por ser intempestivo, estando pendente de julgamento de mérito após a interposição de agravo interno, situação que não é capaz de justificar o acolhimento do presente agravo de instrumento. Ademais, a agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, ao rejeitar a suspensão do feito e do levantamento de valores, se constitui apenas de decisão integrativa da decisão anterior que, por sua vez, já rejeitou a mesma pretensão por ausência de irregularidade no acordo homologado. Enfim, o presente agravo de instrumento tem o mesmo objetivo do recurso anteriormente interposto (AGI n° 0723898-63.2022.8.07.0000). Nesse descortino, é relevante destacar que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Desta feita, apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento, já que a decisão combatida que pode ser desafiada por agravo de instrumento, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 do CPC, além de a reanálise de questão encontrar óbice no art. 507 do CPC. Na verdade, o que se observa dos autos é que a parte não logrou êxito no agravo interposto anterior, tendo provocado nova decisão negativa do pedido formulado (suspensão do processo e da liberação de valores) e agora tenta recorrer da referida decisão mais recentes para combater os fundamentos da primeira decisão sobre a qual ocorreu a preclusão consumativa. Ademais, persistência da parte agravante quanto a reanálise de questão já apreciada e acobertada pela preclusão implica inclusive na ausência de interesse recursal, por obstando o desenvolvimento válido e regular do recurso que não ostenta utilidade a parte. Portanto, imperioso o não conhecimento do recurso, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos dos art. 932, III, e art.1.015 do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2022 14:04:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador